Tribunal: TJSP
Processo: 1032619-23.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Viabilidade.
Petição inicial que narrou os fatos de forma satisfatória e vazou pedido compatível com essa narrativa. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Viabilidade.
Petição inicial que narrou os fatos de forma satisfatória e vazou pedido compatível com essa narrativa. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a Súmula n. 539 desse tribunal de sobreposição dispõe que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", enquanto a Súmula n. 541 estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032619-23.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada CLAIR PEREZ MARTINEZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032619-23.2019.8.26.0576 -Voto no 21.545
2
Apelação n. 1032619-23.20149.8.26.0576
Voto n. 21.545
Comarca:
São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
Apelantes:
Banco do Brasil S/A
Apelada:
Clair Perez Martinez
MMa. Juíza:
Luciana Conti Puia Todorov
Consumidor e processual. Ação de revisão de
contrato bancário. Sentença de parcial procedência.
Pretensão
à
reforma
manifestada
pelo
réu.
Viabilidade.
Petição inicial que narrou os fatos de forma
satisfatória e vazou pedido compatível com essa
narrativa. Preliminar de inépcia da petição inicial
rejeitada.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em
contrato de financiamento. Situação que não
ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde
com capitalização de juros em sentido estrito
(anatocismo). Tese de direito assentada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a Súmula n.
539 desse tribunal de sobreposição dispõe que “é
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada”, enquanto a
Súmula n. 541 estabelece que “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Clair Perez Martinez, ora apelada, celebrou dois
contratos de empréstimo denominados BB Crédito 13o Salário com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032619-23.2019.8.26.0576 -Voto no 21.545
3
Banco do Brasil S/A. O primeiro no dia 10 de julho de 2014 e o segundo em 9
de fevereiro de 2015.
Em relação ao primeiro contrato, de número 835373077,
o montante financiado foi de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais),
para pagamento em parcela única no dia 5 de outubro de 2014. A taxa de
juros remuneratórios ajustada foi de 3,50% ao mês e 51,10% ao ano. Foi
estipulado IOF (R$ 7,07) e prêmio de seguro (R$ 3,30), gerando CET
mensal de 3,94% e anual de 59,06%.
No segundo contrato, de número 822816, o montante
financiado foi de R$ 1.466,83 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e
oitenta e três centavos), para pagamento em parcela única no dia 1o de
janeiro de 2016. A taxa de juros remuneratórios ajustada foi de 4,72% ao
mês e 73,92% ao ano. Foi estipulado IOF (R$ 46,79) e prêmio de seguro
(R$ 19,14), gerando CET anual de 84,11%.
Aduzindo que os contratos estabeleceram a cobrança de
juros abusivos, além da indevida capitalização de juros, porque não prevista
no contrato, deduziu os seguintes pedidos: (a) a concessão da tutela de
urgência, consistente em ordem de exclusão do seu nome de cadastros de
inadimplentes; (b) a declaração de “nulidade de todas as cláusulas abusivas e
contrárias ao nosso ordenamento jurídico, ora contidas nos contratos celebrados entre as
partes, reconhecendo-se que todas as operações foram realizadas como um único negócio
jurídico levado a efeito, restando demonstrado pelo laudo pericial a existência de saldo
credor em favor da autora, cujo valor atualizado totaliza a quantia de R$ 25.028,99
(vinte e cinco mil e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), conforme planilha
anexada” e (c) a repetição do indébito ou compensação. (Fls. 29/30.)
A tutela de urgência foi concedida a fls. 258.
O réu ofereceu contestação com documentos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032619-23.2019.8.26.0576 -Voto no 21.545
4
262/288 e 289/352) na qual, sustentou, preliminarmente (a) inépcia da
petição inicial; (b) legalidade do apontamento do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; (c) impugnação aos benefícios
da justiça gratuita. No mérito, discorreu, no que tem relevo, sobre a
legalidade da taxa de juros pactuada e sobre a indevida repetição de
indébito. Impugnou, por fim, o laudo técnico apresentado pela autora.
Depois de oferecida a réplica (fls. 363/382), as partes
foram instadas a informar sobre o interesse na produção de provas.
Apenas a autora atendeu ao comendo para requerer o julgamento
antecipado da lide (fls. 427/432 e certidão de fls. 433).
Na sequência, veio a lume a sentença combatida (fls.
434/437), proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, que julgou parcialmente procedentes o pedido “para o fim de
reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos
contratos de crédito rotativo de fls. 298/303, determinando o recálculo das operações com
juros capitalizados anualmente, abatendo-se o montante apurado do débito referente a
tais contratos de crédito rotativo ou, já tendo havido sua integral quitação pela parte
autora, a sua repetição de forma simples em favor da requerente, atualizada desde os
desembolsos pela tabela do E. TJSP e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação” (fls. 437). A tutela de urgência foi mantida.
Diante da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas a ratear as custas e despesas processuais e a pagarem
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Inconformado com a solução conferida à lide, o réu
interpôs esta apelação (fls. 439/458), na qual insiste na tese relativa à
inépcia da petição inicial. Tece considerações sobre o princípio da boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032619-23.2019.8.26.0576 -Voto no 21.545
5
contratual e sobre o princípio da autonomia da vontade. Sustenta
inexistência dos pressupostos da revisão do contrato e a legalidade da
capitalização de juros. Pugna pela total improcedência da demanda ou,
subsidiariamente, que os ônus da sucumbência sejam imputados
integralmente à autora.
Nas contrarrazões a autora pugna pela manutenção da
sentença (fls. 471/479).
II Fundamentação.
O recurso comporta provimento.
A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser
rejeitada, pois tal peça atendeu satisfatoriamente todos os requisitos do
artigo 319 do CPC, por isso que discorreu sobre a abusividade na
cobrança dos juros (taxa e capitalização), apresentou planilha com o valor
que entende devido e formulou pedido que decorreu logicamente dos fatos
narrados. Por fim, atribuiu valor à causa de acordo com o cálculo que
elaborou a fls. 35/133, atendendo com isso o artigo 330, § 2o do CPC o
qual dispõe que “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente
de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de
inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que
pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.
Enfim, os fatos e os pedidos formulados na petição
inicial bastaram a compreensão da parte contrária para a elaboração da
defesa e ao julgamento.
Quanto ao mérito, assiste razão ao réu.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032619-23.2019.8.26.0576 -Voto no 21.545
6
Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano
em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como Medida Provisória n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara, com o acréscimo de que a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (2a Seção Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 8 de agosto de 2012, publicado
no DJE de 24 de setembro de 2012).
O artigo 5o, caput, da mencionada Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001
(também referida), estabelece que “nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano”.
Anote-se que a constitucionalidade desse artigo foi
afirmada pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno Recurso
Extraordinário n. 592.377/RS Relator Ministro Teori Zavascki Acórdão
de 4 de fevereiro de 2015, publicado no DJE de 19 de março de 2015) e
por este E. Tribunal de Justiça (Órgão Especial
Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011.8.26.0000
Relator Renato
Nalini Acórdão de 24 de agosto de 2011, publicado no DJE de 3 de
novembro de 2011).
Ressalte-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça
acabou consolidando as teses definidas no aludido Recurso Especial n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032619-23.2019.8.26.0576 -Voto no 21.545
7
973.827/RS nas seguintes súmulas: (i) número 539, segundo a qual “é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada”; e (b) número 541, que dispõe: “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No caso concreto, à luz dessas orientações, a
capitalização mensal dos juros remuneratórios deve ser admitida,
porquanto foi expressamente pactuada no contrato celebrado entre as
partes a fls. 211/212.
Com efeito, nos comprovantes de empréstimos de fls.
298/303, assinados pela autora, são indicados os encargos financeiros,
apontando-se taxas de juros mensal de 3,50% e anual de 51,10% em
relação ao contrato n. 835373077 e taxas de juros mensal de 4,72% e
de 73,92% em relação ao contrato n. 822816, a bem evidenciar a
capitalização mensal, pois 3,50% x 12 = 42% e 4,72% x 12 = 56,64.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que o
pedido formulado na petição inicial deve ser julgado totalmente
improcedente.
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser imputados integralmente à autora, como prevê o
artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
Em atenção aos critérios do § 2o desse artigo 85,
considerando, sobretudo, a duração da causa e o trabalho desenvolvido no
período pelo causídico, fica mantido o percentual da verba honorária
fixada na sentença (10% do valor da causa atualizado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032619-23.2019.8.26.0576 -Voto no 21.545
8
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
julgar improcedente a demanda. Ônus da sucumbência acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)